Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ATO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA EM DECISÃO LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA INVIÁVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FUNGIBILIDADE ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que, liminarmente, não conheceu do mando de segurança (ID 30094425). O alegado direito líquido e certo tem por objeto a concessão de liminar para suspender o protesto cartorário.
2 – Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ainda que fosse possível, em tese, receber mandado de segurança como agravo de instrumento em aplicação da fungibilidade, o recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado da decisão de origem em 16/09/2021. O mandado de segurança foi impetrado em 13/10/2021, de modo que decorrido o prazo para a interposição do recurso adequado, que é o agravo de instrumento. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Mandado de Segurança não conhecido. Custas pelo recorrente.

F